Tribunal: STF
Processo: ARE 1376267
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO EM PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE.



    (...)



    3. A controvérsia dos presentes autos cinge-se a verificar (i) a possibilidade de quebra de sigilo bancário mediante solicitação da autoridade administrativa (ii) cerceamento de defesa (iii) aplicação de desconsideração inversa da personalidade jurídica



    (...)



    5. A alegação de que houve quebra de sigilo bancário sem autorização judicial, não prospera, uma vez que a própria legislação prevê tal mecanismo de aferição e busca de informações, seja da pessoa física, seja da pessoa jurídica, bem como que a questão já é pacifica nos tribunais que têm, reiteradamente, decidido que a falta de autorização judicial para a quebra do sigilo, nos termos da Lei n° 10.174/01 e da LC n° 105/2001, não ofende os direitos constitucionais.



    (...)



    7. Em relação à prova, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consagrou o entendimento de que o magistrado tem liberdade para analisar a conveniência e necessidade da produção de provas, podendo indeferir provas periciais, documentais ou testemunhais que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. Nesse sentido, já afirmou a Corte Superior que "Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como a de indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatárias" (STJ, 3° Turma, Resp 201600469274, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELIZZE, DJe 30.06.2016). Precedentes.



    8. A declaração de nulidade dos atos judiciais, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, demanda a efetiva demonstração do prejuízo sofrido pela parte, o que não ocorreu no caso concreto. Precedentes.



    9. As evidências apontam que a retirada formal do quadro societário da empresa Oceano Azul Viagens e Turismo Ltda foi realizada pelo Apelante com desvio de finalidade da pessoa jurídica, cujo propósito foi blindar seu patrimônio da ação do Fisco para a cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física, razão por que acertada a decisão do Juízo de origem ao proceder à "desconsideração inversa da personalidade jurídica".



    10. Esta C. Terceira Turma Especializada, em sede de agravo interno, que analisou a suposta ilegitimidade passiva da mesma empresa destes autos, Oceano Azul Viagens e Turismo Ltda, arguida pelo filho do ora Apelante, Johnny Bortolozzo Malacarne, rejeitou a tese de inexistência de fraude à execução e aplicou a teoria em referência. Precedente: TRF2- Agravo Interno 0013778-59.2011.4.02.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELLO GRANADO, TERCEIRA TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 02/06/2015, pub. 15/06/2015.



    11. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, X, XII, XXXV, LIV, LV, LVI e LVII, e; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No bojo da execução fiscal, verifica-se do contrato social e suas respectivas alterações que, apesar de o Embargante ter fundado a pessoa jurídica Oceano Azul Viagens e Turismo Ltda., após o início da fiscalização, se retirou da sociedade em 13/12/2004 (fls.59/63), ocasião em que transferiu a totalidade de suas quotas de capital para o sócio Elemar de Melo Viana, sendo que, em 25/04/2006 (fls. 64/69), houve a inclusão do filho do Apelante, Johnny Bortolozzo Malacarne, no quadro societário da referida empresa, conforme fls. 64/69.



    Apesar de ter ocorrido a retirada formal do Apelante do contrato social, os documentos de fls. 71/80 e 81/86 demonstram que ele continuou vinculado à empresa na condição de empregado, recebendo rendimento a título de trabalho assalariado e aparecendo como representante legal da pessoa jurídica junto às instituições financeiras.



    As evidências apontam, portanto, que a retirada do quadro societário da empresa Oceano Azul Viagens e Turismo Ltda foi realizada pelo Apelante com desvio de finalidade da pessoa jurídica, cujo propósito foi blindar seu patrimônio da ação do Fisco para a cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física, razão por que acertada a decisão do Juízo de origem ao proceder à “desconsideração inversa da personalidade jurídica”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 601314 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 225), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 11/10/2016.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente